Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-70.2023.8.07.0021
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. PLEITO DE EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS TEMAS JURÍDICOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações das vítimas, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração dos bens pelo réu e seu comparsa mediante o emprego de grave ameaça, e foram corroboradas pelos depoimentos das testemunhas policiais ouvidas durante a instrução criminal e pelos vídeos da câmera de segurança do estabelecimento comercial.
2. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação para o delito de furto, uma vez que as provas constantes dos autos demonstram que o réu subtraiu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, bens pertencentes à vítima e ao estabelecimento comercial, tendo sido dispensados pelo réu logo após os fatos.
3. Deve ser mantida a majorante referente ao concurso de agentes, pois as provas colacionadas aos autos demonstram que os delitos foram praticados pelo apelante juntamente com outra pessoa.
4. Constitui fundamentação idônea para a avaliação desfavorável da circunstância judicial da conduta social o fato de o acusado, durante o cumprimento de pena por crime anterior, praticar novo delito.
5. Para fins de prequestionamento, não se faz necessária a expressa menção a todos os temas jurídicos apontados no recurso, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
6. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal), à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 42 (quarenta e dois) dias-multa, calculados à razão legal mínima.